Tribunal: TCU
Processo: 045.774/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado para aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades em licitação realizada pelo ao IFBaiano - Campus Serrinha para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação de aquisição de combustíveis em postos credenciados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido à peça 25 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão; 9.2. encaminhar este processo à Selog, para prosseguimento da instrução; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao IFBaiano - Campus Serrinha e ao autor, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico .